Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA. NÃO LIMITAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
1. A dicção do artigo 323 do Código de Processo Civil dispõe que, na obrigação consistente em prestações sucessivas essas serão consideradas incluídas no pedido, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las.
2. A inclusão das parcelas devidas e não pagas na respectiva cobrança não se encontra limitada temporalmente ao trânsito em julgado da fase de conhecimento.
3. Recurso provido.